Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-86.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000272-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (AGRAVANTE), gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO), VIVIAN CRISTINA MENTA COELHO - CPF: 014.186.602-05 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. INFRAÇÃO DE PERIGO ABSTRATO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. PERDA DE DIAS REMIDOS.
BIS IN IDEM
AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder (MT), nos autos da execução penal, que reconheceu a prática de falta grave pela apenada, consistente na posse de aparelho celular durante o cumprimento de pena em trabalho externo, determinando, como consequências, a alteração da data-base para progressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos. A defesa sustenta: (i) a ocorrência de
bis in idem
, diante da cumulação das sanções; (ii) ausência de materialidade e de dolo, ante a finalidade supostamente lícita da posse do celular; (iii) desproporcionalidade e ausência de fundamentação na aplicação da perda máxima dos dias remidos.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de celular durante o trabalho externo configura falta grave, mesmo sem perícia ou comprovação de uso ilícito; (ii) estabelecer se a alteração da data-base e a perda dos dias remidos constituem dupla punição vedada pelo ordenamento jurídico; (iii) determinar se a fração de 1/3 dos dias remidos foi corretamente fundamentada, à luz da proporcionalidade e individualização da sanção.

III. Razões de decidir:

1. A posse de aparelho celular durante o trabalho externo configura falta grave, independentemente de perícia ou efetivo uso, tratando-se de infração de perigo abstrato (art. 50, VII, da LEP), por violar a disciplina e segurança do sistema penitenciário.

2. A alteração da data-base e a perda dos dias remidos são sanções de natureza jurídica distinta e autônomas, afastando-se a alegação de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmulas 534 e 535).

3. A aplicação da fração de 1/3 da perda dos dias remidos encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, cometida durante o gozo de benefício externo, revelando quebra de confiança e justificando o patamar máximo, em conformidade com os critérios do art. 57 da LEP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse de celular durante o trabalho externo configura falta grave, sendo irrelevante a realização de perícia ou demonstração de uso ilícito. 2. A alteração da data-base para progressão e a perda dos dias remidos em razão da mesma infração não configuram
bis in idem
, por possuírem fundamentos jurídicos diversos. 3. A fixação da perda de 1/3 dos dias remidos é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração e na quebra de confiança associada ao benefício do trabalho externo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 50, VII, art. 57 e art. 127, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.994.358/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 25/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 919.754/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/8/2025; STJ, HC n. 1.027.608, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 26/08/2025; STJ, REsp n. 2.038.456/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 811.101 /SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 15/5/2023;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA
, em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder (MT), nos autos do Executivo de Pena n. 2000145-33.2019.8.11.0015, que reconheceu a falta grave praticada pela agravante e determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime, além de decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (Id. 339940884 – p. 313-316).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:

1) Afronta ao princípio da legalidade e
bis in idem
, alegando que a alteração da data-base, cumulada com a perda dos dias remidos, configura dupla punição pelo mesmo fato, violando a finalidade ressocializadora da pena;

2) Ausência de materialidade/dolo, afirmando que a

agravante foi flagrada apenas portando o celular, sem utilizá-lo para fins ilícitos, tendo alegado uso exclusivo para contato familiar com a filha, destacando a ausência de perícia no aparelho para comprovar o uso criminoso e;

3) A deficiência de fundamentação e desproporcionalidade, aduzindo que a decisão que fixou a perda dos dias remidos na fração máxima (1/3) carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir o texto legal, sem individualizar a conduta ou observar os critérios do art. 57 da LEP.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a não alteração da data-base para progressão de regime ou, subsidiariamente, que a sanção se limite à perda dos dias remidos, desde que devidamente fundamentada (Id. 339940863).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 339940873 – p. 354-358).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 339940873 – p. 361-367).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução, com a manutenção da decisão objurgada (Id. 343750383).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da homologação da falta grave e suas consequências jurídicas, especificamente a interrupção do interstício para progressão de regime e a perda dos dias remidos, sob a ótica da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
.

Procedo a análise detalhada dos pontos levantados pela defesa.

1. Da configuração da falta grave e desnecessidade de perícia (posse de aparelho celular):

A defesa argumenta que a conduta da agravante não se reveste de gravidade suficiente, pois o aparelho celular seria utilizado apenas para contato familiar e não foi submetido à perícia técnica.

Sem razão a insurgência.

O artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) é taxativo ao dispor que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
.

A norma classifica a conduta como de perigo abstrato e mera conduta. Para sua consumação, basta a posse do artefato tecnológico no ambiente carcerário ou durante o cumprimento da pena em trabalho externo, sendo irrelevante a efetiva utilização do aparelho ou a realização de perícia para atestar seu funcionamento.

O bem jurídico tutelado é a disciplina e a segurança do sistema penitenciário, que são violadas pela simples introdução ou posse de meio de comunicação não autorizado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica:

A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade. (...) (STJ, AgRg no HC n. 919.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave (STJ, AgRg no HC n. 811.101 /SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Ademais, o fato de a agravante estar em trabalho externo no momento da apreensão não atenua a conduta; ao contrário, revela uma quebra de confiança depositada pelo Estado-Juiz, frustrando a finalidade ressocializadora da pena e justificando a severidade da resposta estatal.

A alegação de uso para contato familiar, embora humanamente compreensível, não afasta a ilicitude administrativa, pois a comunicação do preso deve ocorrer estritamente pelos meios oficiais e regulamentares.

Portanto, mantenho o reconhecimento da falta grave.

2. Da alteração da data-base e inexistência de
bis in idem
:

A defesa sustenta que a cumulação da perda dos dias remidos com a alteração da data-base configura
bis in idem
.

Entretanto, tal tese não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

As sanções decorrentes da falta grave possuem naturezas jurídicas distintas e incidem sobre institutos diversos da execução penal.

A perda dos dias remidos (art. 127 da LEP) atinge o "tempo ficto" conquistado pelo trabalho ou estudo, penalizando o condenado com o restabelecimento de parte da pena que havia sido abreviada.

Já a interrupção do prazo para progressão de regime refere-se ao requisito objetivo temporal para a obtenção de um benefício futuro, reiniciando a contagem a partir da data da infração.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou esse entendimento através da
Súmula 534
:
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Nesse sentido:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula 534/STJ. (...) (STJ, REsp n. 2.038.456/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Quanto à possibilidade de perda dos dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei 12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções Penais:
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
.

Acerca do tema:

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, uma vez reconhecida a prática de falta grave, a aplicação da sanção de perda dos dias remidos é obrigatória, sendo discricionária apenas a definição da fração a ser descontada, limitada a 1/3, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal.

(...).

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de falta grave em execução penal implica a aplicação obrigatória da sanção de perda dos dias remidos, sendo discricionária apenas a definição da fração a ser descontada, limitada a 1/3, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal. (...) (AgRg no AREsp n. 2.994.358/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025).

Não há, portanto, dupla punição pelo mesmo fato, mas sim consequências jurídicas autônomas e cumulativas previstas em lei para o comportamento indisciplinado de natureza grave. Acolher a tese defensiva implicaria em negar vigência ao sistema progressivo e meritocrático da execução penal.

Ressalte-se, contudo, que a interrupção do prazo restringe-se à progressão de regime, não se estendendo ao livramento condicional (Súmula 441/STJ) e à comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ), salvo disposição expressa no decreto presidencial.

Logo, a decisão de primeiro grau que determinou o reinício da contagem do lapso temporal para a progressão de regime (zeramento da data-base) está em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

3. Da fração de perda dos dias remidos (art. 127 da LEP):

No tocante à perda dos dias remidos, a defesa insurge-se contra a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço), alegando ausência de fundamentação concreta.

O artigo 127 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, estabelece que o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma lei, o qual, por sua vez, determina que a sanção deve considerar a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Analisando a decisão agravada e os elementos dos autos, verifica-se que a aplicação da fração máxima não foi arbitrária. A conduta da agravante reveste-se de acentuada reprovabilidade. Conforme consta nos autos, a apenada foi flagrada com o aparelho celular durante o trabalho externo, gozando de benefício que pressupõe autodisciplina e responsabilidade.

A posse de celular em tal contexto demonstra descaso com as regras do sistema e abuso da confiança depositada pelo Juízo da Execução.

A jurisprudência pátria orienta que a quebra de confiança no gozo de trabalho externo, mediante a posse de instrumentos de comunicação proibidos, justifica a imposição da perda dos dias remidos em seu patamar máximo, dada a maior censurabilidade da conduta, conforme se verifica:

A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
a utilização da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na gravidade concreta da infração disciplinar, isto é, a posse de celular para comunicação com o mundo exterior
, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte: não se verifica ilegalidade na fixação da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos, com a indicação de fundamentação concreta sobre a gravidade da conduta e a reprovabilidade da falta grave (AgRg no HC n. 593.104/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020). Precedentes. (...) (STJ, HC n. 1.027.608, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 26/08/2025) (grifos meus).

Embora a defesa alegue que a decisão foi genérica, a gravidade concreta da infração - cometida em ambiente extramuros, frustrando a vigilância indireta - supre a exigência de fundamentação para a fixação do
quantum
de perda. Não se trata de mera posse dentro da cela, mas de violação das condições de um benefício de ressocialização (trabalho externo).

Assim, a fração de 1/3 mostra-se proporcional e necessária à repreensão da conduta, atendendo aos critérios de individualização da pena na fase executória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto por
Edileide Azanha de Souza Ferreira
, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026